Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. TESES DEFENSIVAS. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. IMÓVEL. PENHORA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO. CONVERSÃO EM PETIÇÃO SIMPLES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO INCIDENTAL. MATÉRIAS DEFENSIVAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO VIA EMBARGOS OU SIMPLES PETIÇÃO. OPÇÃO PELA VIA ACIONÁRIA. MANEJO INTEMPESTIVO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVA PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. ALFORRIA DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ESTRATÉGIA PROCESSUAL. RISCO ASSUMIDO. QUESTÃO PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto tenha o embargante, posteriormente ao aviamento do recurso, se insurgido contra os atos expropriatórios mediante o aviamento, nos autos do executivo, de petição visando à desconstituição da penhora realizada sob o prisma de que incidira em bem alegadamente considerado como insusceptível de expropriação, a argumentação direcionada ao reconhecimento da ausência de interesse recursal está desguarnecida, ao menos em grande parte, de lastro, quando ainda sobeja utilidade na pretensão deduzida, mormente à luz dos consectários que naturalmente emergem da sucumbência processual, diante da via acionária escolhida.
2. Os embargos do devedor, enquanto elemento de oposição à pretensão executiva (CPC, art. 914, caput), encerram o instrumento via do qual o executado interpõe obstáculos ou impedimentos à pretensão executória que lhe é direcionada, ressaindo pacífico que descerram natureza jurídica de ação de cognição incidental de caráter constitutivo, sendo conexa à execução por implicar relação de causalidade com a solução da execução embargada, devendo ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 915, caput), observadas as regras enunciadas no art. 231 do estatuto processual.
3. A interposição dos embargos dentro do interstício legalmente assinalado qualifica-se como pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciando, pois, como matéria de ordem pública, legitimando que seja conhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, independentemente até mesmo de provocação da parte contrária, ensejando que, aferida a intempestividade, seja reconhecida e colocado termo à pretensão, sem resolução do mérito, como expressão do devido processo legal.
4. Embora o próprio regramento afeto à extensão das matérias suscitáveis via embargos do devedor (NCPC, art. 917, inc. II), na esteira do art. 525, §11, do estatuo processual, permita que a incorreção na penhora – e.g. pela eventual impenhorabilidade do bem constrito – seja arguida por intermédio de simples petição, disso não se pode extrair que o manejo serôdio da ação incidental justifique, sem os ônus que lhe são pertinentes, sua conversão naquela primeira fórmula procedimental, mormente nos casos em que, posteriormente à interposição do recurso, o embargante tenha se valido, nos próprios autos da execução, de impugnação direcionada à obstaculização dos atos expropriatórios.
5. A excepcional possibilidade de conversão dos embargos de devedor em petição simples de impugnação à penhora não pode ser invocada com o intuito, mesmo que não declarado, de exonerar a parte embargante do pagamento dos encargos sucumbenciais decorrentes da instauração de relação jurídica processual incidental que culminara na rejeição liminar do aduzido, notadamente quando já invocara em seu favor, na execução de origem, instrumento processual direcionado àquele desiderato (petição simples), porquanto a inauguração de nova relação processual, mediante aviamento de ação incidental, tem por efeito inarredável, diante de seu termo extintivo, a germinação dos encargos que decorrem da sucumbência processual-acionária, dos quais, rejeitada liminarmente a pretensão impugnativa, não pode furtar-se.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.